Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO E DA ISONOMIA.
1. A violação ao princípio da vinculação do instrumento convocatório autoriza o Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo para preservar a legalidade do certame.
2. A possibilidade de repetição do texto na prova prática de digitação deve estar expressa no instrumento editalício para garantir a isonomia entre os candidatos.
3. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.